Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA (ID: 49086726). II. Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 49397405 (servidor JARISVALDO NUNES DE SOUZA). III. Reitere-se a intimação do DF sobre os cálculos judiciais de ID: 52003641, bem ainda diga o DF sobre a impugnação do SINDIRETA de ID: 52368847. IV. Diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito em relação ao substituído JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, falecido. Brasília, 20 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador